Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744610-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDO VICTOR PERES RUAS AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Por decisão proferida por esta Relatoria no ID 77263192, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte agravante que recolhesse o preparo recursal, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Em resposta, o agravante peticionou (ID 77564487) requerendo dilação do prazo em 30 (trinta) dias para recolhimento do preparo e informando que “se encontra aguardando o retorno da parte agravante para que realize o pagamento das custas do preparo e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente.” Nos termos do artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, o prazo para recolhimento do preparo recursal pode ser excepcionalmente prorrogado pelo Relator, desde que haja justo impedimento devidamente comprovado. No entanto, a petição apresentada pela agravante (ID 77564487) não trouxe justificativa plausível que comprove tal impedimento. Assim, indefiro o pedido de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo, uma vez que ausente comprovação suficiente. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da determinação constante da decisão registrada no 77263192. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator